Tribunal: TJMT
Processo: 0002304-42.2011.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002304-42.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISLÉIA GOMES (VÍTIMA), JULIANO RODRIGUES ARSEGO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

– 1. ALMEJADO
,

PELO APELANTE, O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE
LAUDO
PER
ICIAL
– VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO
PELO

AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO
POR
INVESTIGADOR
ES

DA
POLÍCIA
JUDICIÁRIA
CIVIL
E
ASSINADO

POR UM DELES, BEM COMO
PELA AUTORIDADE POLICIAL
E
PEL
O

ESCRIVÃ
O
–

QUALIFICADORA MANTIDA –
2.

POSTULADA A
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO – IMPOSSIBIIDADE – A
PELANTE
REINCIDENTE
,

C
UJA PENA FOI ESTABE
LECIDA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
3.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –
IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
4.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
. No entanto,
sobreleva-se anotar
, q
ue
,
na falta de perito oficial para a
realização
da

perícia
, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o,
do referido
Codex
.
Além disso
, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos
arts
. 159 e 171 do Código de Processo Penal,
como sói ser na espécie,
é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova
suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do
Codex
aqui referido.

2.
Deve ser mantido o regime fechado para o
apelante porquanto ele é
reincidente
;

o
stenta circunstâncias judiciais negativas
; e a sua
pena foi fixada em quantitativo superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo inaplicável,
em tais
circunstâncias, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Nos termos do Enunciado n.
33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
;
de modo que, consta
ta
d
a

a

fixação da

pena de multa
do
apelante

em sintonia com
tais regras, é de rigor a
sua
manutenção
.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juliano Rodrigues
Arsego
,
contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação
Penal n.
0002304-42.2011.8.11.0086
,
código
51271
, pelo Juízo da
3a
Vara
da Comarca de
Nova Mutum
-MT
,
que julgou procedente a denúncia, condenando-o p
elo
crime de furto
qualificado
(
art. 155, 4o, I
, do Código Penal
)
, à pena de
4

(
quatro
) ano
s,
4
(
quatro
) meses
e 21 (vinte e um) dias
de
reclusão, e
m
regime inicial
fechado
, e
1
49
(
cento e quarenta e nove
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

O apelante, forte nas
razões
que se encontram no
ID
93067978
,
requer
:
a

exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de exame pericial apto a comprová-la
; a fixação de regime inicial mais brando
do
que o fechado;
e
a redução da pena de multa
para 30 (trinta) dias-multa
.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no
s

ID
s

93067982
e
93067983
, o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento

deste recurso
, linha intelectiva que também foi adotada
n
esta instância revisora
pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido
no ID
96673972
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encartada no ID
93067464
, narra os fatos desta forma:

[...]

Narram os autos

de investiga
çã
o

que, no dia 24 de junho de 2011, aproximadamente asl0h30min, na
residência
localizada

n
a
Avenida

dos

Canários, n°

981- W,
próximo
a
Copag
á
s
, nesta

cidade

de

Nova

Mutum/MT, o denunciado
JULIANO RODRIGUES

ARSEGO
,

dotado

de

vontade consciência, subtraiu

em
p
roveito

próprio, mediante

destruição

obstáculo, coisaalheiamovelconsistenteem01 (um)

aparelho

de DVD, marca

LG e 01 (uma)

bicicleta

Sundown
,
pertencentes
vítima

Marisleia
Gomes
, avaliados

em

R$ 180,00

(cento

e

oitenta

reais),consoante

auto

de
apreensão
(fls.
0
8),

auto de

avaliação

(fls. 10)

e

auto

de
constatação
d
o
local

do

delito

(fls. 18).

Infere-se dos elementos

de informação

que o denunciado,

aproveitando-se

do fato de que não havia ninguém

na
residência
da
vitima
e utilizando-se

de via anormal

para ingressar

no imóvel, arrombou

a porta e ingressou

no imóvel. No local subtraiu

os

objetos

alhures

descritos.

Ato continuo,
após
a Policia Militar ser comunicada,

abordou

o denunciado

JULIANO
, que confessou

a pratica delitiva e declinou
o
local onde os objetos

estavam

escondidos.

[...]
.

Negritos
no original

Como dito no relatório, o

apelante
insurge-se com relação ao reconhecimento da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal,
porque não existe
, nestes autos,

laudo pericial para comprovar a incidência
dessa causa modificadora da pena
, aduzindo,
ademais
, que o
auto de
verificação de local de delito
que se vê
no ID

93067467
(p.
6
)
não consubstancia prova técnica apta a substituir o citado laudo.

Entretanto, o pleito não deve ser acatado, pois, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo seja, em regra, reconhecida com base
no
laudo pericial juntado ao
processo
durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
. Por outro lado,
sobreleva-se registrar que na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

Art.159.

O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o

Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Destacamos

Daí por que
, no caso destes autos,
o
auto de constatação
preenche os requisitos
contid
o
s no
§
1o
do art. 159 do Código de Processo Penal, pois foi elaborado por pessoas idôneas, isto é,
pelos

investigador
es

da

P
olícia
Judiciária Civil
Leandro
Furtado
Rezende
e
Adriano
Falco

Palharini
, que est
i
ve
ram
no local dos fatos
;

impondo-se destacar
, ainda,

que
tal como consta na sentença
condenatória
, uma das exigências para o preenchimento do cargo exercido pelo
s
referido
s
policia
is
é ter curso superior
.

Dessume-se, também, do referido documento, que ele

está assinado pela
d
elegada

da

P
olícia
Judiciária Civil
Angelina de Andrade Ferreira
;
pelo escrivão
Antonio
Roberto de Santana
;

e
pelo
citado
investigador de polícia Leandro
Furtado
Rezende,
nele constando
detalhes
de
como foi que o
apelante
danificou a
parte de baixo da
porta da sala do imóvel para conseguir ter acesso ao seu interior.

T
ambém não se pode olvidar,
acerca do tema,
que o mencionado exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável
que:
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Ainda n
esse
desiderato
,
impõe-se

asserir
que a
vítima
Mirisleia
Gomes

disse

à
autoridade judiciária que, na data dos fatos,
constatou que a porta
de metal da sala de sua residência
estava
entortada na parte de baixo, de modo a abrir
nela
um buraco de passagem
;

asserindo
, ainda, que
alugava esse imóvel e que foi o proprietário quem
fez
os reparos na
peça
em referência.

Assim, considerando que a porta do imóvel estava
quebrad
a
,
ficou evidente
que
os
danos tiveram que ser imediatamente reparados para a segurança do
s

habitantes
.

Logo
, não haveria tempo hábil para que a porta
d
a residência da vítima
fosse periciada nos moldes
preconizados no
art. 159
do Código de Processo
Penal, antes que fosse reparada, a fim de evitar a exposição dos bens ali
existentes a outro crime patrimonial, motivo pelo qual
,
na data dos fatos [
24 de junho de 2011
], foi lavrado
pelo
s
investigador
es
da Polícia
Judiciária
Civil
acima nominados,

o
auto d
e constatação em local de crime.

Por conta disso
,
na hipótese, deve ser aplicada
a mitigação
preconi
zada
no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de
se
admitir a qualificadora em questão com base na prova testemunhal,
até porque
está
acompanhada de um verdadeiro exame de corpo de delito realizado no dia do crime
,
elaborado pelos dois investigadores da Polícia
Judiciária
Civil
com curso superior,
que foram
até o local dos fatos
atestar o rompimento de obstáculo
, sendo

assinado por
um deles e mais outras duas
pessoas idôneas
, acima nominadas
. Frise-se, ainda,

nessa senda,
que
o cargo exercido
pelos citados agentes públicos
evidentemente
o
s
qualifica
m
para constatar a simples ruptura de uma porta, não sendo necessário, para tanto, qualquer conhecimento técnico específico.

Aliás, sobre
a
relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS.

I - In
casu
, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico.
Neste caso, a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
22/09/2020).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por
outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
.
[...]

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2018).
Destacamos

Por sua vez, p
erfilhando o entendimento adotado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS
SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1) ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A obrigação de se comprovar o que se
afirma
é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
(
AgRg
no
REsp
n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
25/6/2018).

Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes.

(TJMT, N.U 0000193-62.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO A AGÊNCIA BANCÁRIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, 4o, I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA POR PRECATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE 3 RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE CORRÉUS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – BURACOS NA PAREDE DA AGÊNCIA BANCÁRIA, ARROMBAMENTO DO COFRE E DOS CAIXAS ELETRÔNICOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS E INDEPENDENTES NUMA MESMA UNIDADE DE AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL – PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) – EXCESSO – DUAS INFRAÇÕES – REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – POLICIAL MILITAR – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PERDA DO CARGO PÚBLICO – ART. 92, I, A, DO CÓDIGO PENAL – VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO A QUO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso dos autos não houve demonstração de prejuízo ao apelante, haja vista que o patrono do réu estava presente na audiência realizada, todavia, não questionou a ausência dele, tampouco demonstrou prejuízo eventualmente suportado.

A identificação dos acusados e a individualização de suas condutas se confirmaram face aos relatórios das interceptações telefônicas, aos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e aos depoimentos de corréus, e comprovam a participação de todos os apelantes, quer com ações de comando (
mentoria
intelectual), auxílio material (moradia e apoio logístico) ou execução direta para a operação de subtração dos valores da instituição bancária, sendo as condutas de todos os implicados essenciais para o sucesso do evento delituoso.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

A qualificadora de rompimento de obstáculo foi amplamente demostrada, porquanto foram feitos buracos na parede da agência bancária, arrombamento do cofre e dos caixas eletrônicos, consoante Boletim de Ocorrência, Relatório Policial subscrito por dois investigadores de polícia, com fotografias detalhando como ocorrera o rompimento dos obstáculos, Relatório de Investigação com imagens fotográficas e filmagens dos buracos nas paredes e arrombamentos dos caixas eletrônicos, além dos depoimentos testemunhais. Desnecessária, portanto, perícia mais apurada para a verificação do dano empregado para o acesso à agência bancária e, posteriormente, arrombamento dos cofres e dos caixas eletrônicos, para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.

[...]

(TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4o, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE
– 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 3. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – 4. JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há embasamento legal para excluir circunstância qualificadora, se demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica, consistente no Auto de Constatação, subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil,
detentores de curso superior, ou das declarações das testemunhas e da confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada
;

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável ao agente do crime, percentual que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3. Na redução de pena pela incidência da
minorante
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito; se na após romper obstáculo da residência da vítima, separou a res furtiva, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço);

4. O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

(TJMT, N.U 0001678-73.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 27/06/2020).
Destacamos

No
que tange
ao
abrandamento do regime inicial fechado
que foi
imposto
ao apelante
na sentença
condenatória
, verifica-se que
, igualmente, essa
pretensão não pode ser acolhida, pois ele é reincidente, de modo que, nos termos do art. 33,
a
e
b
, do Código Penal,
é de rigor

a fixação de
regime fechado
;

impondo-se
destaca
r
, outrossim, que tendo em vista que a pena
aplicada
à sua pessoa é superior a 4 (quatro) anos
;
e
que
existem circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor
, não é viável o abrandamento de regime com base na Súmula n
.
269 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual
:

É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Por derradeiro, não
deve ser
acolhi
d
o
também
o pleito

do apelante objetivando a
redução da pena de
149 (cento e quarenta e nove) dias-multa
que lhe foram
impostos
com base na alegação de que não
tem
condições finance
iras suficientes para arcar com ess
a

obrigação
.

Com efeito, de
acordo com
o
Enunciado n.
33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
a quantidade de dias-multa é
estabelecida
de modo
proporcional
à pena privativa de liberdade e não com base na situação econômica do
apenado
;

isso significando diz
er
que,
in
casu
,
a sentenciante
adotou sistemática escorreita quando
explicou os
cálculos
que realizou
para
estabelecer

proporcionalmente
o

número
de dia
s
-multa e a
pena privativa
de liberdade

ao
apelante
levando em consideração os quantitativos máximos e mínimos de tais sanções
;
devendo ser reconhecido, também, que
agiu corretamente a prolatora do édito
condenatório
ao
estabelecer
o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
em
respeito

a

menor

capacidade econômica
que o
recorrente
aleg
ou

ter
em seu recurso
.

Posto isso, em
sintonia
com
o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso
de
Juliano Rodrigues
Arsego
, mantendo, por conseguinte, incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021